Tribunal: STF
Processo: MS 23252
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-11-04
Data de publicação: 1999-11-04

Ementa:
EMENTA: Reforma agrária. Procedimento administrativo.
Cumprimento da Finalidade da notificação efetivada na pessoa do pai
e representante legal dos menores ditos proprietários do imóvel
rural.
Controvérsia de fato acerca da dimensão da alegada
área de preservação florestal. Matéria insusceptível de exame na
via sumária do mandado de segurança.